Tribunal: TJBA
Processo: 8004357-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004357-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL SOUZA LOPES LEITE e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA LOPES LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ENTRE RIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PACIENTE E COINVESTIGADO QUE, APÓS O CRIME, TERIAM INCINERADO O CORPO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE OU ENFERMIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente de 71 anos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sob a alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar, falta de contemporaneidade e possibilidade de substituição da prisão por domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; (iii) verificar se a custódia cautelar carece de contemporaneidade; e (iv) analisar se o paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi de ocultação e incineração do corpo da vítima em um forno de carvão, demonstra a periculosidade acentuada do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A análise da tese de legítima defesa exige revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela permanência dos riscos que a justificam, como a periculosidade do agente, e não apenas pelo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida. 6. O parecer do Ministério Público em primeiro grau não vincula o Magistrado, que decide com base no seu livre convencimento motivado, desde que provocado por representação da autoridade competente. 7. O paciente, com 71 anos de idade, não preenche o requisito etário do art. 318, I, do CPP (maior de 80 anos), nem comprova a debilidade extrema por doença grave exigida pelo inciso II do mesmo dispositivo. 8. A periculosidade do agente e a gravidade concreta do crime tornam insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A periculosidade do agente, aferida pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi de extrema brutalidade, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. A alegação de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, por demandar dilação probatória, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus. 3. A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP exige o preenchimento estrito dos requisitos legais, não sendo a idade de 71 anos, por si só, suficiente para o enquadramento no benefício. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 877.800/GO; STF, HC nº 258.209/SP; STF, HC nº 258.264/MG. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8004357-61.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Entre Rios/BA, tendo como impetrante o Bel. RAFAEL SOUZA LOPES LEITE e como paciente, JOSELITO MESSIAS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .